Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705312-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EVALDO ALVARENGA DA SILVEIRA AGRAVADO: BRUNO PEREIRA CASTRO 03870532394, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Vistos, etc., Chamo o feito a ordem. O vertente agravo de instrumentos foi interposto em 22/02/2021, sendo distribuído aleatoriamente para esta Sexta Turma Cível, inicialmente, sob a relatoria do eminente Desembargador José Divino (ID 23457318). O referido Relator monocraticamente não conheceu do recurso por entender incabível (ID 23482061). Após, o agravante interpôs agravo interno (ID 24137018). Determinada a intimação dos agravados para formulação de contrarrazões recursais (ID 24149110), a qual não surtiu efeito. Em seguida, o feito foi encaminhado à redistribuição em virtude da aposentadoria do mencionado Relator, a teor do inciso I do art. 82 do RITJDFT (ID 26931751). Em 01/07/2021, os autos foram redistribuídos aleatoriamente para esta Relatoria (IDs 26941541, 26950706). Depois, foi proferida nova determinação de intimação do agravado Banco BMG S/A para fins de eventual formulação de resposta ao agravo interno (ID 27072220), a qual sobreveio sob o ID 27977018, oportunidade em que o recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do agravo interno. Ocorre que, compulsando o andamento da causa principal, nota-se que o processo prosseguiu, sendo proferida uma nova decisão, contra a qual a mesma parte, em 24/05/2021, interpôs o AGI 0716542-51.2021.8.07.0000, sendo distribuído no dia seguinte (25/05/2021) por prevenção deste Órgão, mas sob a Relatoria do eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro, em razão do afastamento definitivo do eminente Desembargador José Divino. A par disso, considerando que o presente agravo de instrumento foi redistribuído posteriormente para esta Relatoria, em 01/07/2021, quando já havia sido primeiramente distribuído outro recurso sob a Relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro, conclui-se que este nobre julgador se tornou prevento para processar e julgar o feito em voga, consoante inteligência do art. 81, §1, c/c art. 82, I, do RITJDFT. Dessa forma, determino a redistribuição do presente recurso por prevenção ao eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro, com as nossas homenagens. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator